Tribunal: TJES
Processo: 0024541-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024541-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reformou parcialmente a sentença para atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, fundamentando-se no princípio da causalidade, diante do ajuizamento de duas demandas semelhantes e da perda superveniente do objeto da segunda ação. O embargante sustenta a existência de erro de premissa no Acórdão, ao argumento de que as causas de pedir das demandas seriam distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao considerar a semelhança entre as duas demandas ajuizadas, de modo a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir a matéria decidida, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando houver erro de premissa decisivo para o julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

O Acórdão embargado expressamente reconheceu a semelhança entre as demandas ajuizadas, sem afirmar sua identidade, e citou o pedido principal de ambos os processos, inexistindo equívoco na premissa adotada.

O embargante busca, em realidade, reverter a conclusão do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a demonstração de erro de premissa decisivo para o julgamento, o que não ocorre quando a decisão recorrida expressamente reconhece a semelhança entre demandas distintas sem afirmar sua identidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024541-07.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: EMMANUEL NASCIMENTO GONZALEZ DOS SANTOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Emmanuel Nascimento Gonzalez dos Santos opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8990735, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS COM TEOR SEMELHANTE. ÊXITO NA PRIMEIRA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA SEGUNDA. AUTOR RESPONSÁVEL PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação em face de sentença na qual o Juiz reconhece a perda superveniente do interesse processual e condena o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Perda de interesse superveniente que decorre do trânsito em julgado de demanda anteriormente ajuizada pelo autor, na qual obteve o bem da vida buscado nas duas demandas. 3. Responsabilidade em arcar com as verbas de sucumbência que, pelo princípio da causalidade, é do autor, haja vista o ajuizamento de uma segunda ação para conquistar um objetivo já garantido na demanda anterior. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 0024541-07.2015.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.07.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 9355801) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém premissa fática equivocada que deve ser sanada por este egrégio Órgão Colegiado. Segundo sustenta:

“Conforme já havia asseverado o Embargante em suas contrarrazões ao recurso de apelação, e daí que se identifica o grave erro de fato do decisum embargado a ser corrigido por meio dos presentes aclaratórios, as demandas propostas pelo Embargante atinentes ao concurso público para o cargo de promotor de justiça substituto deste Estado do ES (mandado de segurança nº 024.100.342.146 e a presente lide), possuíram causas de pedir completamente diversas, já que abordaram causas de nulidade díspares e atinentes à questões da prova objetiva diferentes, apresentando, portanto, pedidos diversos.

(...).

Em razão de tamanha distinção entre as demandas propostas pelo Autor, ora Embargante, a premissa na qual se fundou o d. voto condutor encontra-se equivocada, já que não houve ações idênticas, conforme o d. voto fez constar, e, também, de acordo com o julgado do STJ colacionado às suas razões de decidir.”

Com a devida vênia do Embargante e a despeito de sua substanciosa fundamentação, a leitura de suas razões recursais revela que o intento com o manejo do presente recurso não é, propriamente, corrigir erro de premissa adotada no julgado, mas, sim, forçar este egrégio Tribunal a concluir da forma que ele, Embargante, entende como mais adequada ao caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que realmente a jurisprudência, inclusive a do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), se pronuncia no sentido de que, “
em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS).

Ocorre que no caso dos autos não houve premissa equivocada, uma vez que no Acórdão recorrido constou, de modo bastante expresso, a
semelhança
(e não identidade, como se sustenta nas razões recursais) entre as duas demandas ajuizadas pelo Embargante (Mandado de Segurança e esta, de procedimento comum, em julgamento); fora citado, inclusive, o pedido principal formulado nos dois processos.

Assim, porque os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de impugnar as conclusões do julgado, bem assim porque na hipótese dos autos as proposições do Acórdão estão em harmonia com o entendimento ao final adotado, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.